Tribunal: CARF
Processo: 13161.720095/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. APTIDÃO AGRÍCOLA OUTRAS.
Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (outras), sem levar em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das propriedades rurais com as mesmas características do imóvel objeto de lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura etc), resta impróprio o arbitramento do VTN.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXISTÊNCIA.
Cabível o acolhimento da Área Preservação Permanente existente no imóvel, ainda mais estando amparada por Ato Declaratório Ambiental protocolado antes o início da ação fiscal.
ÁREA DE PASTAGEM.
A simples existência de área com pastagem no imóvel não autoriza a declaração a título de área de pastagem.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
Diante da legislação a reger a multa de ofício, é irrelevante a circunstância de o recorrente ter alegado e tentado demonstrar erro material na declaração.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720095/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.288 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
HENDRICUS JOHANNES LEONARDUS KWINTEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
ARBITRAMENTO.
APTIDÃO
AGRÍCOLA “OUTRAS”.
Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (“outras”),
sem levar em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das
propriedades rurais com as mesmas características do imóvel objeto de
lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura etc), resta impróprio o
arbitramento do VTN.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE
VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE.
POSSIBILIDADE.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido
produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior
do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como
confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor
declarado.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXISTÊNCIA.
Cabível o acolhimento da Área Preservação Permanente existente no imóvel,
ainda mais estando amparada por Ato Declaratório Ambiental protocolado
antes o início da ação fiscal.
ÁREA DE PASTAGEM.
A simples existência de área com pastagem no imóvel não autoriza a
declaração a título de área de pastagem.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
Diante da legislação a reger a multa de ofício, é irrelevante a circunstância de o
recorrente ter alegado e tentado demonstrar erro material na declaração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720095/2008-46
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.288 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720095/2008-46

reconhecer uma Área de Preservação Permanente – APP de 25,4 ha e acatar o Valor da Terra
Nua – VTN informado no laudo apresentado pelo contribuinte de R$ 2.375,00/ha. Vencido o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial em menor
extensão apenas para reconhecer a APP. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-010.287, de 04 de outubro de
2022, prolatado no julgamento do processo 13161.720093/2008-57, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
veiculando preliminar de nulidade por ter apresentado todos os documentos, inclusive Ato
Declaratório Ambiental - ADA e Laudo Técnico, e, no mérito, discorrendo sobre o valor da terra
nua e as áreas de preservação permanente e pastagem, bem como sobre a multa aplicada.
O julgamento foi convertido em diligência para se esclarecer o significado da
expressão aptidão agrícola “outras” da tela do SIPTe a metodologia de cálculo para obter o VTN
médio. O recorrente foi instado a se manifestar sobre o resultado da diligência, não constando
protocolo de manifestação.
É o relatório.
Voto
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.288 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720095/2008-46

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e que deverá ser considerada, para todos
os fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à preliminar e ao mérito, exceto quanto ao Valor da Terra Nua (VTN),
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
Admissibilidade. Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
tomo conhecimento do recurso voluntário.
Apresentação de todos os documentos, inclusive ADA e Laudo
Técnico. A Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento discorre sobre os documentos
apresentados durante o procedimento fiscal e apresenta sua
apreciação sobre tais documentos a motivar o lançamento
empreendido. Não há que se falar em nulidade do lançamento ou
em violação do princípio da verdade material em razão de o
recorrente considerar que a apreciação dos documentos deva gerar
conclusões diversas das adotadas pela fiscalização, uma vez que a
divergência na valoração dos documentos constitui-se justamente
na controvérsia a ser solucionada em sede de mérito. Rejeita-se a
preliminar.
Áreas de Preservação Permanente e de Pastagem. A autoridade
lançadora reconheceu que houve comprovação da existência de
uma área de preservação permanente de 25,4ha. Contudo, não
haveria ADA tempestivo a contemplar tal área. Contudo, antes do
início da fiscalização, houve apresentação de ADA a informar uma
área superior a título de Área de Preservação Permanente. Logo, na
linha da jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, considero como tempestiva a apresentação de
ADA até o início da ação fiscal, sendo o caso de, na hipótese dos
autos, reconhecer uma área de preservação permanente de 25,4ha.
A decisão recorrida apreciou de forma detalhada a questão relativa
à Área de Pastagem, transcrevo:
O interessado informou na declaração do ITR área de pastagem de
350,0 ha e este dado tributário não foi alterado no lançamento.
Não obstante isso, o interessado requer, em sua impugnação, que a área
de pastagem declarada seja alterada para 630,75 ha, uma vez que, na
DITR, a diferença de área que se pretende seja ora reconhecida foi
indevidamente declarada como área de preservação permanente.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.288 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720095/2008-46

Depreende-se dos autos que o impugnante não foi intimado
especificamente a comprovar a área de pastagem no ano calendário em
questão. Em relação à área de preservação permanente, ficou
configurada, com base no laudo técnico, a existência de área dessa
natureza muito inferior à declarada, o que foi admitido como verdadeiro
pelo interessado em sua impugnação.
Diante disso, é possível alterar a área declarada a título de preservação
permanente para área de pastagem, até o limite de 485,7 ha, que é a área
de pastagem calculada após aplicação de índice de rendimento para
pecuária em razão do quantitativo de rebanho declarado, conf. DITR f.
89.
O reconhecimento de área de pastagem ainda maior dependeria da
comprovação do rebanho efetivamente apascentado no imóvel no
período do lançamento, em quantidade suficiente para justificar a
pretendida área servida de pastagem, observado o referido índice de
lotação mínima com pecuária.
Constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado
no imóvel, por exemplo: ficha registro de vacinação e movimentação de
gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e piolheira dos
ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de
Agricultura; notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão
firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual de
Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais;
declaração anual de produtor rural, dentre outros.
Em síntese, é deferido em parte o pedido de alteração da área de
pastagem declarada para 485,7 ha, o que implica na alteração do crédito
tributário lançado, conforme demonstrado no capítulo deste voto
intitulado "revisão do lançamento".
O recorrente insiste no sentido de que seja reconhecida como área
de pastagem a área fisicamente existente no imóvel com pastagens,
constantes de Laudo e ADA. A legislação, contudo, não ampara
sua pretensão, tendo a decisão recorrida já reconhecido a área
passível de ser considerada a título de área de pastagem, a partir do
quantitativo de animais informado na Declaração de ITR.
Multa. A multa de ofício aplicada possui fundamento legal,
invocado expressamente pela fiscalização na Notificação de
Lançamento. Em face dessa legislação, é irrelevante a circunstância
de o recorrente ter alegado e tentado demonstrar erro material na
declaração.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário,
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO
PARCIAL para reconhecer uma Área de Preservação Permanente
de 25,4ha.
Quanto ao Valor da Terra Nua (VTN), transcreve-se o entendimento majoritário
da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.288 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720095/2008-46

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre
Conselheiro Relator, peço vênia para manifestar entendimento
divergente, na hipótese vertente, no tocante ao arbitramento do
Valor da Terra Nua (VTN). Ao que se passa a analisar.
Pois bem. O arbitramento do Valor da Terra Nua, expediente
legítimo, nos termos do art. 148 do CTN, para as situações em que
não mereçam fé as informações prestadas pelo sujeito passivo, deve
observar os parâmetros previstos pelo legislador, inclusive quanto à
capacidade potencial da terra.
A propósito, cabe destacar que a Lei no 9.393, de 1996, em seu art.
14, dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os
critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos municípios. É de se ver:
Lei n° 9.393/1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como
de subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização. (grifei)
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
(grifei)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão
aquelas aplicáveis aos demais tributos federais.
Lei n° 8.629/1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado
a reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por
interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação
conforme o estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.288 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720095/2008-46

b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
§ 2o Os dados referentes ao preço das benfeitorias e do hectare da terra
nua a serem indenizados serão levantados junto às Prefeituras
Municipais, órgãos estaduais encarregados de avaliação imobiliária,
quando houver, Tabelionatos e Cartórios de Registro de Imóveis, e
através de pesquisa de mercado.
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de
mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões
naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os
seguintes aspectos: (Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de
2001)
I - localização do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
II - aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de
2001) (grifei)
III - dimensão do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses; (Incluído dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias. (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
No caso dos autos, a autoridade autuante considerou ter havido
subavaliação no cálculo do Valor da Terra Nua (VTN) declarado e
procedeu ao arbitramento, adotando o VTN/ha de R$ 4.687,00/ha,
conforme se extrai da tela SIPT acostada aos autos (e-fl. 48),
correspondente à aptidão agrícola “outras”.
Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola
(OUTRAS), como exatamente ele foi apurado? Ou seja, trata-se de
média dos valores das várias aptidões agrícolas existentes no
Município ou do menor valor dentre as aptidões agrícolas do
Município? Ou, ainda, trata-se do maior valor por aptidão agrícola
no Município ou há no Município uma única aptidão agrícola?
Diante disso, entendo que não é possível afirmar que o sujeito
passivo teve acesso aos referenciais que levaram à composição do
VTN constante da tabela SIPT, eis que há apenas um único valor
informado no SIPT a título de aptidão agrícola, não tendo sido
demonstrado, pela fiscalização, a observância do critério de
arbitramento fixado na lei (Lei no 9.393, de 1996, art. 14, § 1o; Lei
no 8.629, de 1993, art. 12, II).
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.288 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720095/2008-46

Sugere-se, pois, que o VTN arbitrado pela fiscalização foi apurado
levando em consideração a média da totalidade das classes de
aptidão agrícola, de modo global, ou seja, tem como origem a
média de todas as aptidões agrícolas existentes no município de
localização do imóvel rural, sem considerar, efetivamente, as
características do imóvel objeto de lançamento, em desrespeito à
legislação de regência.
A propósito, a própria municipalidade reconhece expressamente
que desconhece a origem dos dados que subsidiaram a informação
acerca da aptidão agrícola “Outras”, conforme se destaca dos
seguintes excertos do ofício encaminhado pela Secretaria
Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Maracaju/MS,
em resposta à diligência fiscal:
Assunto: Resposta do Ofício 117/2021 ITR
Excelentíssimo Senhor,
O Município de Maracaju(MS) celebrou convênio com a União, por
intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com
fundamento no parágrafo 42 do artigo 153 da Constituição Federal e
Decreto no 6.433, de 15 de abril de 2008, alterado pelo Decreto no 6.621,
de 29 de outubro de 2008, e pelo Decreto no 6.770, de 10 de fevereiro de
2010, visando firmar a opção pela delegação de competência para o
exercício das atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento de
créditos tributários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR).
Atendendo a Instrução Normativa RFB n° 1.640, de 11 de Maio de 2016
que disciplina a celebração do referido convênio, o Município
encaminhou para a Secretaria da Receita Federal todos os documentos
solicitados conforme o artigo 10 da referida Instrução Normativa, com a
competência do fiscal para cumprir e trabalhar conforme as normas.
A partir desta data que passamos a fazer levantamentos técnicos para a
formulação do valor VTN médio e conduzir todo o processo até o
lançamento. Como era feito anteriormente ao convênio, e onde estão
estas informações e os registros existentes não é de conhecimento deste
setor fiscal. Considerando o tempo, acredito que também já tenham sido
incinerados.
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar
votos de elevada estima e distinta consideração e nos colocamos a
disposição para demais informações.
Atenciosamente,
Acrescente-se que o valor utilizado para arbitramento (R$
4.687,00/ha, conforme tela e-fl. 48) é, inclusive, expressivamente
superior ao valor médio das DITR do município (R$ 1.169,52/ha),
o que indica que o dado do SIPT pouco espelha a realidade do
imóvel. Corrobora esse entendimento o fato de que o valor do SIPT
corresponde a uma aptidão agrícola genérica, denominada “outras”.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.288 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720095/2008-46

Nesse sentido, a fiscalização não logrou êxito em demonstrar que o
arbitramento teria levado em consideração, efetivamente, as
aptidões agrícolas das propriedades rurais com as mesmas
características do imóvel objeto de lançamento (lavoura, pastagem
plantada, silvicultura etc). Assim, resta impróprio o arbitramento
do VTN, com base no SIPT, quando da não observância ao
requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento
(por aptidão agrícola levando em consideração a característica do
imóvel objeto de lançamento), o que está comprovado nos autos,
então não se cumpriu o comando legal e o VTNm adotado para
proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo,
sendo inservível para o presente lançamento.
Conforme visto, a legislação estabelece que o arbitramento deve
considerar a aptidão agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 14, § 1o;
Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso concreto, a fiscalização
não evidenciou a observância do critério de arbitramento fixado na
lei. Em outras palavras, resta impróprio o arbitramento do VTN,
com base no SIPT, quando da não observância ao requisito legal de
consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
E, ainda, uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT,
porém tendo o contribuinte apresentado documentos que
comprovam o valor de VTN/hectare maior do que aquele
declarado, deve-se adotar o valor requerido, restando como
confessada e incontroversa a diferença positiva entre o valor
requerido e o valor declarado. Ademais, o julgador está adstrito ao
solicitado pela parte, não podendo julgar além dos limites do
pedido.
Dessa forma, diante do entendimento que o VTN médio utilizado
pela autoridade fiscal lançadora não cumpre as exigências legais
determinadas pela legislação de regência, deve ser considerado o
VTN informado no laudo apresentado pelo contribuinte de R$
2.375,00/ha.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para
rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de: (i) reconhecer uma Área de Preservação
Permanente – APP de 25,4 ha e (ii) acatar o Valor da Terra Nua –
VTN informado no laudo apresentado pelo contribuinte de R$
2.375,00/ha.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.288 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720095/2008-46

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma Área de
Preservação Permanente – APP de 25,4 ha e acatar o Valor da Terra Nua – VTN informado no
laudo apresentado pelo contribuinte de R$ 2.375,00/ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 190
DF CARF MF
Original